Tribunal: STF
Processo: Rcl 42934
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Fundação Nacional de Saúde – Funasa assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no processo nº 0000712-66.2018.5.14.0091, desrespeitado o decidido, por este Tribunal, na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
    Segundo narra, foi condenada a pagar, ao interessado, indenização por dano moral e ressarcir-lhe despesas médicas decorrentes de intoxicação. Interposto recurso ordinário, rejeitou-se preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e foi parcialmente provido, apenas quanto aos juros da mora.
    Sublinha ter o Supremo, no processo objetivo, confirmado liminar mediante a qual afastada, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Lei Maior, com a redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação a implicar a inclusão, na competência da Justiça do Trabalho, de causa envolvendo Poder Público e servidor, concernente a relação de cunho estatutário. Frisa em jogo vínculo com a Administração. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, refere-se ao pagamento de parcelas de difícil repetição, em virtude da natureza alimentar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do pronunciamento impugnado e a remessa do processo à Justiça comum. Sucessivamente, postula a suspensão. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.
    2. O Plenário Virtual, na sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora implementada na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar qualquer sentido ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça trabalhista para apreciar matéria de regime especial, jurídico-administrativa.
    Da leitura do ato questionado conclui-se envolvida reparação de dano surgido em período no qual o interessado mantinha vínculo celetista com o Poder Público, anterior à transmudação para estatutário. Confiram trecho da decisão atacada:
    […]
    No presente caso, é incontroverso que o obreiro foi contratado em regime celetista em 1980, para desempenhar a função de Guarda de Endemias (hoje, Agente de Saúde) na antiga SUCAM no Estado de Rondônia. Posteriormente, com o advento da Lei nº 8.112/1990, passou a ser regido pelo regime jurídico dos servidores públicos federais, (Lei nº 8.112, de 11-12-1990). 
    Na petição inicial, o obreiro alegou que, apesar de a descoberta da contaminação pelo DDT (Dicloro Difenil Tricoloroetano) ter ocorrido após a realização do laudo toxicológico, quando já estava submetido ao regime jurídico estatutário, tal contaminação ocorreu em virtude do manuseio do DDT bem antes da implantação do regime jurídico (Lei nº 8.112/1990). 
    No contexto, entende-se que a competência é desta Justiça Especializada, tendo em vista que o reclamante alegou que, quando era regido pela CLT, trabalhava como agente de endemias a serviço da reclamada, manuseando produtos tóxicos, além disso as indenizações por danos morais e materiais pleiteadas referem-se ao período celetista. 
    Assim, tem-se que o caso em apreço não se enquadra nas situações abrangidas pela ADI nº 3.395-6, pois a causa de pedir refere-se à relação puramente trabalhista/celetista, referente ao período anterior à instituição do regime estatutário implementado pela Lei nº 8.112/1990, o que indica a competência material da Justiça do Trabalho para apreciação da lide à luz do art. 114 da Constituição Federal de 1988. 
    [...]
    Não há a arguida contrariedade ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência conforme a ação proposta. Estando a pretensão baseada em fato ocorrido durante relação regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, o julgamento cabe à Justiça do Trabalho. 
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Parte-se de exercício interpretativo para guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator